Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECONHECIMENTO CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar a tipicidade da conduta do réu; (iii) examinar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto porquanto já concedido na sentença.
4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelo exame pericial e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
5. O fato de o crime ter sido praticado por ciúme e sentimento de posse sobre a companheira revela maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
6. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando a vítima sofre lesões corporais no rosto, local visível a terceiros, acarretando maior exposição e constrangimento.
7. Conforme jurisprudência do STJ, a confissão deve ser reconhecida ainda que informal ou extrajudicial, parcial ou qualificada, independentemente de ter influenciado o convencimento do magistrado.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso III, alínea “d”, 77, 107, inciso IV e 129, § 13; CPP, arts. 386, incisos III e VII e 577, parágrafo único; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.428.949/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 26.05.2020; TJDFT, Acórdão no 2072121, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1949691, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1947204, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1736417, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023; STJ, AgRg no HC no 1.032.841/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.11.2025; STJ, HC no 1.020.826/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 12.11.2025.